Tribunal: TJMT
Processo: 0048188-51.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048188-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – RÉU QUE OSTENTA OUTRA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA
– RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão em sua residência de 16,67 gramas de maconha e 0,09g de cocaína;

2.

Se o réu tem outra condenação por tráfico de droga, conclui-se que ele se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Ruan Junior Botelho da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 127242442 - Pág. 161, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de
5
anos
de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
pagamento de
500 dias-multa
.

Em suas razões recursais, almejou a
absolvição
por falta de prova ou a
desclassificação

para
Posse de droga para consumo pessoal
, mas, se vencido nessa tese, almejou o reconhecimento da
causa diminutiva especial
do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 (Id.

127247659)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
127247661
)
;
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme respectivo sumário que segue (Id. 128629664):

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 11.12.2019, às
7h05min.,

na Rua Maranguapé, no. 316, Pedregal, Cuiabá/MT,
Ruan Junior Botelho da Silva
tinha em depósito quatro porções de maconha (16,67 g) e uma de cocaína (0,09g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na denúncia que, em diligências no bairro Pedregal identificou-se a existência de indícios da ocorrência do tráfico de drogas no imóvel localizado na Rua Maranguape, no. 316, cujo responsável seria
Ruan
. Diante disso, após representação da autoridade policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os investigadores de polícia se deslocaram até a residência de
Ruan
, onde encontraram uma porção de cocaína e quatro de maconha.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1o grau
condenou

Ruan

como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de 5
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, ele almejou sua absolvição por falta de provas ou a
desclassificação
para
Posse de drogas para consumo pessoal
, mas, se vencido nessa tese, almejou o reconhecimento da causa diminutiva especial do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 127242436 - Pág. 29/34 e 127242442 - Pág. 148), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 127242436 - Pág. 13), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (Id. 127242436 - Pág. 23), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 127242436 - Pág. 35) e laudo pericial (Id. 127242436 - Pág. 39), que revelam a apreensão de quatro porções de
maconha
(
16,67g
) e uma de
cocaína
(
0,09g
); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

A testemunha
Marcelo Crisostomo Dias Carvalho
, investigador de polícia, afirmou em Juízo que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, local onde encontrou
“dentro da geladeira algumas substâncias aparentando ser maconha e no quarto dele em cima de uma mesinha mais substância aparentando ser cocaína e dentro de um vidro também (...) dentro da geladeira, mais uma substância esverdeada que parecia também (...)”
.

Tanto na fase investigativa, como em Juízo,
o apelante admitiu a propriedade da substância entorpecente, contudo, afirmou que se destinava ao seu consumo pessoal
.

Sobre isso, primeiramente, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, consigne-se que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 16,67g de maconha aparentar ser de pouca relevância, não é! Aliás, essa quantidade é capaz de
produzir, no mínimo,
16 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Não fosse o suficiente, aliado à quantidade de maconha, tem-se que o apelante também guardava no interior da sua residência, uma porção de cocaína, corroborando que as drogas não se destinavam ao uso exclusivo do apelante, pois, variadas (maconha e cocaína).

Outrossim, é importante registrar que a busca e apreensão na moradia do apelante foi originada em razão de prévia investigação acerca da traficância naquele local. Aliás, a notícia de que, outrora, o apelante vinha exercendo a mercancia de drogas, aliada às demais provas, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06, permite a conclusão de que os 16,67g de maconha e 0,09g de cocaína encontrados em sua residência no dia 11.12.2019, não se destinavam ao seu uso exclusivo, mas à venda.

Por fim, ainda em consonância com o teor do art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06, nota-se que o apelante já possui uma condenação por Tráfico de drogas, o que corrobora ainda mais para a conclusão acerca da mercancia de drogas.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito alternativo para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, c
ompulsando os autos, verifica-se que
o magistrado
a quo
deixou de aplicá-la em favor do apelante, considerando sua dedicação às atividades criminosas, uma vez
“(...) que já possui uma condenação em primeiro grau pelo mesmo crime de tráfico de drogas (cód. 366830)”
.

De fato, o apelante não faz jus ao referido benefício, pois, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que ele se dedicava às atividades criminosas, uma vez, que já possui condenação por outro processo criminal, também, por tráfico de drogas, conforme mencionado pelo magistrado primevo.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

Além de tudo, é importante registrar que o apelante já vinha sendo investigado pelo tráfico reiterado de drogas em sua residência, sendo, aliás, o que originou a busca e apreensão na sua moradia. Assim, diante de todo esse contexto, extrai-se que, outrora, o apelante vinha exercendo a mercancia reiterada de drogas, o que revela sua dedicação às atividades criminosas.

Portanto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022